Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723743-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GENI LOPES DOS SANTOS, ANDRESSA LAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, apresente os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) GENI LOPES DOS SANTOS no ID 21470809. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac